Tribunal: TJSP
Processo: 9002353-40.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002353-40.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON
DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002353-40.2019.8.26.0050 -Voto no 36633
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9002353-40.2019.8.26.0050 VOTO no 36.633
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 601.185
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANDERSON DE SOUZA LIMA
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que deferiu o pedido de
livramento condicional pleiteado por ANDERSON DE SOUZA
LIMA.
Sustenta o agravante que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo. Requer a realização de exame
criminológico, com o qual poderá avaliar-se o mérito para
obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002353-40.2019.8.26.0050 -Voto no 36633
3
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravado conta com condenação de 11 anos e
08 meses de reclusão, pela prática de dois roubos qualificados,
com término da expiação previsto para 15/06/2024.
Cumpriu 1/2 da pena em 15/08/2018, ostenta
atestado de bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares. A esta altura já cumpriu
2/3
da
pena
(25/07/2020).
O Parquet sustenta a necessidade de se
submeter o réu a exame criminológico.
O MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu ser
dispensável a realização do referido exame, tendo em vista que o
sentenciado apresentou boa conduta carcerária atestada pelos
diretores do estabelecimento prisional, não praticou faltas
disciplinares durante o período apurado, ou ainda, pela falta de
impugnação do Boletim Informativo pelo Ministério Público.
Com efeito, o artigo 112, com a redação dada
pela Lei no 10.792/03, dispensou a exigência de qualquer exame
pericial como pressuposto para a concessão de benefícios como
progressão, livramento condicional, indulto e comutação de penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002353-40.2019.8.26.0050 -Voto no 36633
4
desde que seja cumprido o requisito objetivo do lapso temporal
exigido e que o sentenciado ostente bom comportamento
carcerário, em atestado fornecido pela direção do presídio, ficando
a realização do exame criminológico ou de qualquer espécie de
parecer a critério do Juiz da execução, quando entender pela sua
necessidade, diante da presença de elementos temerários em
determinados casos, mas sempre em decisão motivada.
Não é o caso dos autos, pois foi demonstrado
que o agravado, à época da decisão recorrida, preenchia os
requisitos necessários à obtenção do livramento condicional, com
demonstração satisfatória de assimilação da terapêutica penal,
sendo certo que a gravidade do delito praticado, por si só, não se
apresenta
como
fundamento
razoável
para
submeter
o
sentenciado ao exame referido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
MARIA TEREZA AMARAL
Relatora